Tribunal: STF
Processo: RE 1398321
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5 e 4):



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INATIVO. QUINQUÊNIO SEXTA-PARTE. RECÁLCULO PARCELA DESTACADA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZODE 05 ANOS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, caput, e inciso XXXI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que a controvérsia dos autos é idêntica a que julgada no Tema 313 da repercussão geral, em que se discute a definição do marco inicial da contagem do prazo decadencial para a revisão dos proventos de aposentadoria, daqueles já aposentados anteriormente à fixação do novo prazo (eDOC 8, p. 9).



    Aduz-se que (eDOC 8, p. 10): 



     “Neste cenário, considerando-se que a Lei Complementar Municipal nº 4.207/2017, entrou em vigor em 24/10/2017 (doc. 01), tem-se que o prazo decadencial para a revisão do ato concessivo beneficiário é de 05 (cinco) ano, a contar de 24 de outubro de 2017, para todos os servidores que já se encontravam aposentados anteriormente a esta data, por força do entendimento vinculante firmado no Tema nº 313 de Repercussão Geral deste E. Supremo Tribunal Federal.” 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem fundamentou seu julgado no sentido de que “a hipótese dos autos se subsume à regra prescricional disciplinada pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32” (eDOC 5, p. 4), ao passo que o recorrente limita-se a defender a incidência do tema 313 da repercussão geral. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    Ademais, o Tribunal local, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 5, pp. 4/5):



    “Nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, mantenho a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Como bem constou na r. sentença, a hipótese dos autos se subsume à regra prescricional disciplinada pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo a qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 



    Tal se dá pelo fato de que nos feitos que envolvem as relações de cunho administrativo, tais como aquelas que envolvem a Administração Pública e os seus servidores, há o afastamento do prazo decadencial decenal previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social,aplicando-se a regra supra, específica à Fazenda Pública. (grifei) (...)



    Desta forma, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 4.207/2017 e Lei nº. 8.213/91), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em conta o enunciado das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL N. 200/74. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. “(...) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Decadência. Anulação de ato inconstitucional. Súmula nº 473/STF. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Licitude. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança...” (ARE 985.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.06.2017). 



     “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORADA. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. I - É questão infraconstitucional saber se a prescrição atinge o fundo de direito ou apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos. II - A apreciação do RE demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em RE. III - Agravo regimental improvido.” (RE 561.556-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008).



    Por fim, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente